Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas fornecem a certeza necessária de que ele foi um dos autores do delito, praticado em conluio com outro indivíduo.
2. Não demonstrado o esforço anormal do réu ou a sua especial habilidade para transpor obstáculos, in casu, um muro de baixo porte, impõe-se a exclusão da qualificadora relativa à escalada.
3. Quando o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.